Tribunal: TJDFT
Processo: 0739570-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739570-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NILMA GOMES DE MOURA BRAIDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer no 0720037-43.2025.8.07.0007, deferiu o pedido antecipatório feito pela autora, ora agravada. Em sede de contrarrazões, ID 77033213, o agravado impugna os fundamentos recursais, pela não provimento do recurso. Formula pedido subsidiário, para que seja definido um limite para os descontos em sua conta corrente. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido formulado nas contrarrazões, por inadequação da via eleita. Brasília - DF, 11 de outubro de 2025 17:37:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador